Tribunal: TJDFT
Processo: 0747301-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747301-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0721703-74.2024.8.07.0020, proposta por VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 214181872), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré promova a baixa do gravame, junto ao DETRAN, do veículo BMW/X4 XDRIVE30I, PLACA QAW2A14, RENAVAN 01232117487, ANO 2020, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil), sem prejuízo de ulterior majoração. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 66475862, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. No momento, enquanto o recurso aguarda o julgamento colegiado, a agravada, VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, por meio do petitório de ID 68173099, noticia o descumprimento da decisão de primeiro grau, que lhe concedera a tutela de urgência requerida, e pleiteia que seja expedido ofício ao DETRAN com a finalidade de que o referido órgão proceda à baixa do gravame do veículo BMW/X4 XDRIVE30I. Conjuntamente, postula a majoração das astreintes. É o relatório. Decido. Nos termos do Art. 139, IV, do Código de Processo Civil (O) juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com efeito, apesar de ser reconhecido ao Relator os poderes referidos no retromencionado dispositivo nos termos do Enunciado 645 do Fórum Permanente de Processualistas Civis– FPPC1, não se mostra viável o deferimento do pedido da agravada neste grau de jurisdição. Como a tutela de urgência fora deferida à parte agravada na origem, incumbe àquele juízo supervisionar e determinar as medidas necessárias à efetivação de suas próprias decisões, em atenção aos princípios do juiz natural e da competência funcional, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de determinação de expedição de ofício ao DETRAN e de majoração das astreintes, sem prejuízo de que a parte interessada formule a solicitação perante o juízo competente. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 às 16:05:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Enunciado 645. Ao relator se conferem os poderes e os deveres do art. 139.